Tribunal: TJBA
Processo: 8043167-81.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043167-81.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA JOVINA OLIVEIRA VIEIRA DE CARVALHO Advogado(s): VITOR FONSECA SANTOS IMPETRADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DESCONTOS EM VENCIMENTOS SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu segurança à servidora ANA JOVINA OLIVEIRA VIEIRA DE CARVALHO, determinando a suspensão dos descontos em seus vencimentos relativos à devolução de valores recebidos a título de adicional por tempo de serviço, percebidos entre dezembro/2019 e março/2021. A impetração foi dirigida contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Reitor da UNEB, em razão da ausência de processo administrativo prévio. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Súmula nº 249 do TCU e do precedente do STJ no Tema 531, especificamente no tocante à distinção entre erro material e erro de interpretação da Administração, para fins de devolução de valores ao erário. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou suficientemente os fundamentos jurídicos da controvérsia, destacando a ausência de processo administrativo prévio e a presunção de boa-fé da servidora. 5. A alegada omissão quanto à Súmula 249 do TCU foi afastada, diante da ausência de efeito vinculante da súmula e da sua consonância com os fundamentos adotados na decisão embargada. 6. O precedente do STJ (Tema 531) foi devidamente considerado, sendo esclarecido que, na ausência de processo administrativo, não é possível aferir a natureza do erro (material ou de interpretação), tornando irrelevante tal distinção para o julgamento da controvérsia. 7. O embargante busca, em verdade, o rejulgamento da causa, o que não é cabível em sede de embargos declaratórios. 8. Também se afasta a pretensão de prequestionamento, diante da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. A ausência de processo administrativo prévio com garantia do contraditório e ampla defesa impede o desconto de valores percebidos por servidor público, ainda que indevidamente, quando recebidos de boa-fé. 2. Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC." VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8043167-81.2021.8.05.0000, sendo Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada ANA JOVINA OLIVEIRA VIEIRA DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA